Tribunal: TJSP
Processo: 0010342-59.2010.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Desconstituição das multas de trânsito equivocadamente lavradas. CNH considerada adulterada em virtude de erro nas informações constantes do sistema de dados consultado pela polícia rodoviária. Possibilidade de crime. Inteligência do art. 333, II, CPC. Falha no serviço. Dano moral devido. Redução. Necessidade. Multa. Redução. Necessidade. Honorários

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Desconstituição das multas de trânsito equivocadamente lavradas. CNH considerada adulterada em virtude de erro nas informações constantes do sistema de dados consultado pela polícia rodoviária. Possibilidade de crime. Inteligência do art. 333, II, CPC. Falha no serviço. Dano moral devido. Redução. Necessidade. Multa. Redução. Necessidade. Honorários advocatícios. Razoabilidade. Recurso de apelação parcialmente provido.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010342-59.2010.8.26.0248, da Comarca de Capão Bonito, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
CÉLIO APARECIDO PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010342-59.2010.8.26.0248 -Voto no 14502
2
Apelação Cível no 0010342-59.2010.8.26.0248
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Apelado: Célio Aparecido Paixão
Comarca: Capão Bonito
Voto no 14502
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Desconstituição das multas de trânsito equivocadamente
lavradas. CNH considerada adulterada em virtude de erro nas
informações constantes do sistema de dados consultado pela
polícia rodoviária. Possibilidade de crime. Inteligência do art.
333, II, CPC. Falha no serviço. Dano moral devido. Redução.
Necessidade. Multa. Redução. Necessidade. Honorários
advocatícios. Razoabilidade. Recurso de apelação parcialmente
provido.
RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão
para, em consonância com o entendimento exarado pelo C.
STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que,
quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
149/150, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação para condenar a
ré a pagar R$5.000,00, a título de danos morais, determinando a
desconstituição das multas de trânsito discutidas nos autos, bem como a
exclusão dessas e das respectivas pontuações do prontuário do autor, em 30
dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00. Os honorários advocatícios foram
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Foi proposta ação declaratória de nulidade de ato
administrativo, cumulada com indenização por danos morais, após o autor ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010342-59.2010.8.26.0248 -Voto no 14502
3
instado pela Polícia Militar Rodoviária a parar o veículo que conduzia e, na
oportunidade, ter-se constatado que sua habilitação era falsa e estava vencida,
razões pelas quais foram lavradas multas, o veículo apreendido e o autor
encaminhado à delegacia de polícia. Após a realização de perícia, verificou-se
que a CNH era autêntica.
Irresignada, a ré apelou (fls. 154/170). Aduz que, conquanto
formalmente perfeito o documento, o seu conteúdo divergiria da realidade, de
modo que a apuração da autenticidade da informação constante do documento
somente poderia ser verificada em procedimento criminal. No caso, as
autoridades administrativas, em vista do conflito de dados, teriam agido com
acerto, inexistindo ato ilícito a justificar a indenização, observada ainda a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Reputa
inexistente o dano moral e excessivo o valor arbitrado, além de irrazoável a
multa e desproporcionais o valor e o prazo fixados. Por fim, pleiteia a
observância do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, para a correção monetária e os juros moratórios, e do art. 20, §4o,
do CPC, para a fixação dos honorários.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Foram
apresentadas contrarrazões (fls. 175/181).
Em 19/05/2014, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
parcial provimento ao recurso do Estado (fls. 186/195).

O Estado de São Paulo, então, interpôs recurso especial
(fls. 198/215), o qual não foi contrarrazoado (fls. 217).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010342-59.2010.8.26.0248 -Voto no 14502
4

Por despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal foi o recurso especial sobrestado, com base no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 218).
Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC, em face do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em 30/10/2019 (fls.
224/227).

É o relatório.

Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por
Turma Julgadora desta C. Câmara comporta adequação como se verá a
seguir.

O C. Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos
Especiais Repetitivos no 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR,
pertinente ao Tema no 905.
Referido acórdão paradigma, com efeito, fixou tese no
sentido de que, nas condenações da Fazenda Pública, a Lei n.o 11.960/09
somente é aplicável aos juros de mora e não à correção monetária.
Vejamos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010342-59.2010.8.26.0248 -Voto no 14502
5
natureza.
[...]
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. (Recurso Especial
no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques,
j. 22/02/18)”
Destarte, de rigor a adequação do v. acórdão nos
termos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), para
determinar que, no cálculo dos juros de mora, seja observada a disciplina
contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 11.960/09, tendo em vista não versar a hipótese dos autos de
condenação provinda de relação jurídico-tributária, e que a correção
monetária mantida a observância da Tabela Prática deste E. Tribunal.
Ante o exposto, é caso de readequar o acórdão
proferido, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator